Tribunal: TJMT
Processo: 1009206-72.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1009206-72.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: JULIO CEZAR CUSTODIO SOUZA
AGRAVADA: A. C. D. S. e P. H. C. D. S representados por sua genitora LEANDRA LINA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JULIO CEZAR CUSTODIO SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta/MT, Dr. Márcio Rogério Martins, lançada nos autos da Ação de Alimentos e Regulamentação de Convívio c/c Pedido Liminar n. 1001256-77.2021.8.11.0022, proposta por A. C. D. S. e P. H. C. D. S representados por sua genitora LEANDRA LINA DA SILVA , que em caráter provisório deferiu parcialmente o pedido liminar no que concerne à prestação de alimentos provisórios aos alimentandos fixando o importe a 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente.
Nas razões recursais acostadas, após contextualizar os fatos iniciais, o agravante alega que não possui condições de pagar 50% do salário mínimo aos agravados sem prejuízo de sua própria subsistência.
Expõe que “trabalha como açougueiro e perfaz renda mensal de R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais), paga aluguel, tem despesas com contas de energia, água, despesas no supermercado, o que impossibilita que ele pague o valor determinado pelo juízo a quo” (sic).
Acrescenta que “deixou de observar o Juízo a quo os requisitos para fixação do pagamento dos alimentos, pois valeu-se apenas de meras afirmações dos agravados para fixar o pagamento dos alimentos provisórios em tão alto valor, sem qualquer comprovação de tais afirmações” (sic).
Com esses argumentos requer seja concedido efeito suspensivo ativo para antecipar a tutela recursal pretendida, reformando a decisão interlocutória para minorar o quantum fixado a título de alimentos provisórios para o valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais),
Vindica, ainda, a gratuidade da justiça nesta esfera recursal.
É o breve relatório.
Decido.
De início, no tocante ao pleito para a concessão do beneplácito assistencial, de acordo com os documentos apresentados, especialmente pelo fato de ser assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, constata-se que o agravante, de fato, é hipossuficiente, não tendo condições de arcar com o preparo recursal, sem que isto interfira na sua manutenção e de sua família.
Nesse contexto, como o art. 5o, inciso LXXIV da Carta Cidadã dispõe que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.
Assim, a fim de resguardar a tutela jurisdicional adequada ao recorrente (art. 5o, XXXV, CF) e uma vez constatado o requisito essencial para a concessão do benefício pretendido, deve ser deferido o pedido neste tocante.
Superada tal questão, passo à análise quanto à tutela de urgência vindicada.
Por tempestivo e próprio, recebo o recurso na forma dos artigos 1.015, inc. I c/c 1.017 do Código de Processo Civil.
Constata-se pela leitura da peça recursal que o agravante postula pela antecipação da tutela recursal para, desde logo, retificar a decisão agravada para reduzir o valor dos alimentos arbitrados em favor de seus filhos menores, ora agravados.
Para a concessão do pleito, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a relevância na fundamentação e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, a luz dos artigos 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil.
Na espécie dos autos, atenta ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restaram configurados os pressupostos autorizativos para o deferimento da antecipação de tutela, conforme pretendido na exordial do presente recurso.
Na hipótese, os alimentos provisórios foram fixados em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo atualmente equivalente a R$ 606,00 (seiscentos e seis reais), pretendendo o agravante a sua redução para o importe de R$ 400,00 (quatrocentos reais).
Ao arbitrar desta forma os alimentos, o d. magistrado de primeiro grau consignou que:
“(...) Da análise do pleito formulado, no que se refere à tutela pleiteada, para a concessão dos alimentos provisórios, entendo que deve ser deferida, visto que se trata caráter alimentar do autor do pedido de alimentos, sendo necessária e urgente à sua concessão, até porque além de se tratar de um dever do requerido prestar alimentos a seus filhos menores de idade. O artigo 1.696 do mesmo diploma legal estabelece que “o direito à prestação de alimentos é recíproco entre pais e filhos, e extensivo a todos os ascendentes, recaindo a obrigação nos mais próximos em grau, uns em falta de outros”.
Desta forma, segundo dispõe o artigo 1.696 do Código Civil, o dever de prestar alimentos é recíproco entre pais e filhos, de modo que, demonstrada, por elementos mínimos, a necessidade dos filhos menores, é plausível a concessão de liminar para que o requerido preste os alimentos provisórios.
Por outro lado, a autora não conseguiu demonstrar a renda do requerido.
Diante o exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pedido de tutela de urgência e, ante os termos da inicial, considerando o binômio necessidade e possibilidade, é plausível a fixação dos alimentos provisórios em 50% (cinquenta por cento) do salário mínimo vigente, a serem pagos em favor dos menores a partir da citação. (...)”.
A respeito dos alimentos, segundo a atual legislação e escorreito entendimento jurisprudencial, o quantum a ser arbitrado deve guardar correspondência com o binômio necessidade/possibilidade.
A uma análise prefacial da questão, apesar do esforço do agravante em demonstrar a sua incapacidade financeira para arcar com os alimentos provisoriamente fixados, tais argumentos demandam uma maior instrução probatória para averiguar a possibilidade de reduzi-los, sobretudo por se tratar de duas crianças em tenra idade.
De modo que não ficou demonstrado neste momento o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação em relação ao agravante, até que se julgue o recurso.
E, muito mais que isso, há que ser averiguada a situação dos filhos que necessitam de alimentos para sua subsistência e sadio desenvolvimento físico, direito da criança que encontra seu principal fundamento na Constituição Federal.
Assim, nesta sede de cognição sumária, não havendo elementos suficientes para averiguar o binômio necessidade/possibilidade, respeitando-se a diretriz da proporcionalidade, entendo injustificável retificar a decisão agravada.
Não obstante, o artigo 4o da Lei no 5.478/68, disponha que “o juiz fixará desde logo alimentos a serem pagos pelo devedor”, a fixação dos alimentos, ligado a comprovação do binômio necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante, é tão somente para alimentos definitivos (artigos 1.695 e 1.694, § 1o do CC), não podendo ser entendida analogicamente para o caso de alimentos provisórios.
A propósito, cito precedente desta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS C/C GUARDA E VISITAS – TUTELA DE URGÊNCIA QUE FIXOU ALIMENTOS PROVISÓRIOS – MINORAÇÃO DO QUANTUM – CONDIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMANDA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Sem a demonstração da redução da capacidade ou a impossibilidade financeira do alimentante e em atenção ao trinômio da necessidade/possibilidade/proporcionalidade, não é possível a redução dos alimentos provisórios fixados pelo Juízo a quo, até que se tenha plena compreensão dos fatos para então se proferir uma decisão definitiva, em atendimento aos parâmetros estabelecidos pela Lei (artigo 1.694, § 1o, do CC)”.(TJ-MT 10267816420208110000 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/05/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2021)
Dessa forma, tenho que há de se levar em conta que os alimentos provisórios, como a própria nomenclatura expressa, trata de uma solução de caráter temporal, não duradoura, de modo que a uma análise perfunctória da questão, entendo que deve ser colhida prova em audiência e ao longo do processo para determinar um valor que satisfaça o trinômio necessidade/possibilidade/proporcionalidade.
Nessa ordem, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão de primeiro grau até o julgamento do mérito recursal, quando a Câmara Julgadora, melhor e mais informada por outros elementos possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito recursal.
Ausentes os requisitos legais (fumus boni iuris e periculum in mora), INDEFIRO a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Em seguida, versando os autos sobre interesse de menor, dê-se vista a douta Procuradoria-Geral de Justiça para que se manifeste no prazo legal (art. 1019, inciso III, CPC).
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá - MT, 19 de maio de 2.022.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora